Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento formulado pelo exequente, de renovação de consulta realizada de ativos financeiros há mais de um ano.
2. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente do STJ: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012)”.
4. Recurso provido.